Tribunal: TJES
Processo: 0004294-54.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004294-54.2018.8.08.0006
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
APELADO: EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.
0004294-54.2018.8.08.0006.

APELANTE
:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ARACRUZ.

APELADO:
ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ARACRUZ

em face da r. sentença de fls. 497-98, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA
contra ato praticado pelo Diretor Geral do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz que concedeu a segurança pleiteada.

É hipótese também de reexame necessário.

Em apertada síntese, a impetrante alega que foi contratada, por meio de processo licitatório (Pregão Eletrônico n. 14/2016 e contrato n. 049/2016), pelo órgão impetrado, 01 de setembro de 2016, a fim de prestar os serviços para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho das instalações do SAAE e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

Alega que, ao final, após o encerramento do serviço, no momento em que a empresa enviou seus relatórios e a previa amostra do trabalho para aprovação do órgão, este enviou a Impetrante a Notificação de n. 001/2017, a qual indicou que o documento não atendeu as especificações técnicas e necessitava de alguns ajustes, tendo a empresa impetrante cumprido as alterações solicitadas.

Ocorre que, foi surpreendida pela Notificação de n. 002/2017 informando que “o objeto apresentado não atendeu as especificações técnicas constantes no Anexo I do Edital, sendo rejeitado no todo pela fiscalização do Contrato”, sem contudo indicar qualquer fundamentação para tanto e quais pontos do objeto apresentado não atenderam as especificações técnicas, tendo em vista que todas as alterações previamente solicitadas pela contratante, ora impetrada, teriam sido realizadas.

Por meio da decisão de fls. 55, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade coatora apresentasse, de forma fundamentada, as razões para decidir que o objeto apresentado pela Impetrante não atendeu as especificações técnicas constantes no Anexo I do Edital.

Por meio da manifestação de id. 67/68 o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz atendeu a decisão judicial.

Após o devido trâmite processual, fora proferida sentença concedendo a segurança.

Irresignado, a parte recorrente interpôs o presente apelo, alegando, em síntese que, (i) a apelante não cumpriu com as obrigações decorrentes do contrato e foi notificada para as devidas correções; (ii) apesar de devidamente notificada, a empresa não fez as correções, o que levou a rescisão do contrato; (iii) os documentos juntados aos autos demonstram as falhas na execução dos serviços pela impetrante e que justificam o não pagamento pelo descumprimento da obrigação.

Pois bem.

De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na hipótese dos autos, a ação mandamental objetivou que a autoridade coatora seja compelida a apresentar, de forma fundamentada, a sua decisão final quanto ao aceite do objeto apresentado pela impetrante (fls. 20). Dito isso, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo: “
Dos documentos presentes nos autos é possível constatar que a Notificação nº 002/2017 (fl. 48) não indica quais especificações técnicas constantes no Anexo I do Edital não foram atendidas. Nesse sentido, vislumbro que há violação ao princípio da motivação nos atos administrativos, segundo o qual a administração deve justificar os seus atos, apresentando as razões de decidir sobre os fatos, com a observância da legalidade”.

Nesse ponto, destaco que em atendimento a liminar concedida, autoridade coatora, por meio do Relatório Técnico de fls. 72/73, expôs os motivos pelos quais a impetrante não atendeu as especificações técnicas constantes no anexo I do edital objeto da licitação. Vale ressaltar que “O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito ( AgInt no MS n. 24.611/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019.).

Já em sede de
remessa necessária,
correta também a r. sentença ao conceder a segurança porque as decisões e atos administrativos da Administração Pública Direta e Indireta devem ser fundamento à teor do disposto no art. 37 da Constituição Federal: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que: “O princípio da motivação exige a exposição clara e precisa das razões de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo, de modo a proporcionar a verificação da correlação lógica entre a situação apresentada e a decisão tomada pelo administrador. Dito de outro modo, o princípio da motivação induz o Administrador a declarar todos os motivos que conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que levaram à prática do ato administrativo. 5.1. Esse postulado conta com dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão (TJDF; APO 07074.78-60.2021.8.07.0018; Ac. 161.4702; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 14/09/2022; Publ. PJe 27/09/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
MANTENDO
inalterada a r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.
0004294-54.2018.8.08.0006.

APELANTE
:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ARACRUZ.

APELADO:
ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
–

MANDADO SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

2. Na hipótese dos autos, restou demonstrado a violação ao princípio da motivação nos atos administrativos, segundo o qual a administração deve justificar os seus atos, apresentando as razões de decidir sobre os fatos, com a observância da legalidade.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a r. sentença em sede de remessa necessária.